Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REGRA GERAL. RELAÇÃO DE PREVENÇÃO. NATUREZA FUNCIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VERIFICAÇÃO DE PREVENÇÃO NO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO. ESTRANHO AO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O art. 48 do CPC dispõe acerca da regra geral de competência para as ações de inventário, ao passo que a competência é determinada, conforme art. 43, do CPC, “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”
2. O Código de Processo Civil, ao disciplinar as regras de distribuição das ações, estabelece, em seu art. 286, II que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda, o que se encontra em consonância ao regramento do art. 59, também do CPC, que dispõe que “o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”
3. Havendo prevenção, a competência do Juízo prevento se sobrepõe às demais regras, uma vez que se trata de regra especial de fixação de competência, de modo a evitar a violação ao juízo natural da causa e escolha aleatória de foro. A competência por prevenção possui, portanto, natureza funcional e constitui competência absoluta.
4. No caso concreto, constata-se a existência de prevenção entre a ação objeto do presente conflito, processo no 0739260-05.2022.8.07.0001, e aquela autuada sob o no 29072/93, tal como defendido pelo Juízo suscitante da 3a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Taguatinga, devendo prevalecer a regra de prevenção.
5. Verificando-se que a ação que gerou a prevenção está registrada sob competência do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, estranho ao conflito, é plenamente possível a declaração de competência desse terceiro juízo para julgamento da ação ajuizada posteriormente.
6. Em se tratando de conflito negativo de competência, a jurisprudência pátria tem possibilitado a declaração de competência a um terceiro juízo, mesmo que estranho ao incidente processual como suscitante ou suscitado, com o fim de preservar as normas de competência e garantir a celeridade processual. Precedentes.
7. Conflito de competência conhecido e declarado competente o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, estranho ao incidente.